Tribunal: TJMT
Processo: 1019122-67.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019122-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 021.387.952-25 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO AROALDO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 049.385.113-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 116.787.944-90 (VÍTIMA), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1019122-67.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a praticar novos delitos, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza a necessidade de decretação da medida extrema, a qual poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1019122-67.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao acusado José Cícero dos Santos, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado – no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a decretação da custódia preventiva do acusado, alegando, em síntese, que
“faz-se presente a necessidade de garantir a ordem pública, resguardando à integridade das instituições, à sua credibilidade social e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, especialmente em delitos de tamanha gravidade”
.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da decisão.

O ato impugnado foi mantido pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1019122-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público postula a decretação da prisão preventiva em face do acusado José Cícero dos Santos, sob o argumento de que estão presentes os requisitos da mencionada prisão cautelar.

Na delegacia, os agentes policiais que atenderam a ocorrência narraram que:

“(...) esta equipe foi acionada via telefone 190, que um homem havia acabado de ser esfaqueado na distribuidora (...); imediato deslocaram até a localidade do antigo fórum quando avistaram o suspeito e que ao fazer abordagem no suspeito foi observado que o mesmo está com o pé direito sujo de sangue e estava embriagado, e ao ser indagado qual seria motivo ele teria esfaqueado a vítima o mesmo relatou que a vitima estava falando demais, e era um "talarico", por conseguinte, foi dada a voz de prisão para o suspeito Sebastião dos Santos Ribeiro; que posteriormente deslocaram até o PAM onde encontraram a vitima, a qual já havia sido socorrida por uma unidade do corpo de bombeiro, sendo que a vítima deu entrada no PAM com duas perfurações no braço esquerdo, e uma perfuração na região peitoral e outra perfuração na costa, e estava embriagado (...).”

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, a decisão atacada está fundamentada na ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade de decretação da custódia preventiva de José Cícero. Confira-se:

“No caso versando, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva,
não vislumbro a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
.

A uma, porque a vítima teria se aproximado do conduzido no dia dos fatos em três locais distintos, quais sejam, residência do conduzido, espetinho em frente ao mercado “Baitaca” e distribuidora de bebidas “Fala Comigo Bebê”, oportunidades em que proferiu ameaças e provocações.

A duas, pois trata-se de homicídio na forma tentada.

A três, pois não consta nos autos o laudo de exame de corpo de delito da vítima, para averiguar a gravidade das lesões por ela sofridas.

A quatro, porque tanto o conduzido como a vítima estavam embriagados no momento do crime.

A cinco, pois o custodiado é primário e não possui antecedentes criminais, bem como declarou possuir endereço fixo e exercer atividade licita nesta cidade.

Outrossim, é importante ressaltar que, apesar do Ministério Público requerer a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a autoridade policial não representou nesse sentido.

Insta consignar ainda que, no caso em apreço,
se mostra necessária e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para pacificação social e preservação da persecução penal, sendo certo que a prisão deve ser a ultima ratio
.

Diante das considerações acima esposadas, apesar de haver provas caracterizadoras do “fumus commissi delicti”, entendo que no caso em comento não se encontra presentes nos autos o “periculum libertatis”, isto é, fatos que demonstrem a necessidade do indiciado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.”

De fato, em que pese à gravidade do fato delituoso imputado ao recorrido, não há base empírica a evidenciar a imprescindibilidade da decretação da medida extrema, conforme bem apontou o magistrado singular.

No caso, tal como fundamentado na decisão atacada, o agente é primário e possui bons antecedentes, não havendo elementos concretos de que possa voltar a delinquir.

Sabe-se que a gravidade abstrata do delito, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa, sobretudo ante a primariedade e os bons antecedentes do agente.

De mais a mais, a comprovação de endereço certo [no distrito da culpa] e de trabalho lícito também deve ser sopesada em favor do agente.

Ademais, o recorrido encontra-se em liberdade há mais de 3 (três) meses e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a sua custódia preventiva.

Neste viés, não havendo nos autos nenhum elemento hábil a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva, em especial o risco concreto de que, em liberdade, possa ele a voltar a praticar novos delitos, interferir na instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal, não há falar em imposição da medida extrema.

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Nesse contexto, não obstante a reprovabilidade do comportamento, entendo que, no caso concreto, agiu com acerto o juízo de origem ao conceder a liberdade provisória ao recorrido, com a fixação de medidas cautelares alternativas, conforme, aliás, bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“Diante disto, irresignado com a sentença, o MPMT interpôs recurso em sentido estrito, requerendo decreto da prisão preventiva (...). Contudo,
não há como prosperar tal alegação. Isto porque é de se ver do decisum prolatado que houve argumentação para justificar a concessão da liberdade provisória, diante da inexistência dos requisitos que autorizam a segregação cautelar, devendo, portanto, ser mantida a concessão, pois, é medida idônea e necessária
. (...)

(...) ao analisar acuradamente nas decisões exaradas pelo juiz a quo, demonstra que fora prolatada em conformidade com os ditames legais e das provas coligidas ao processo. Ante o exposto e explanado,
com respaldo nas considerações epigrafadas, as teses apresentadas pelo MPMT nas razões recursais se mostram desprovidas de fundamento fático-jurídico, ensejando o desprovimento in totum do recurso
.”

Trago ainda os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“(...) somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local.”
(STJ, RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 30/05/2018)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACAUTELAMENTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A prisão preventiva deve ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. (...) Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, N.U 1014987-46.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– (...) RECURSO DESPROVIDO. A prisão cautelar só pode ser decretada se nos autos ficar demonstrado, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1012125-68.2021.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 29/11/2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021